Tribunal: TJMT
Processo: 0006224-48.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006224-48.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 15.074.974/0001-97 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.102.288/0299-11 (APELANTE), DANIEL ARRUDA PEDROSO DE ANDRADE - CPF: 978.013.301-10 (ADVOGADO), BRUNO FREIRE E SILVA - CPF: 888.464.665-00 (ADVOGADO), MARCIO CAETANO RATUCHINSKI - CNPJ: 02.783.015/0001-07 (APELADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), GIOVANNA PINHEIRO BURTON - CPF: 048.898.411-48 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BRUNO FREIRE E SILVA - CPF: 888.464.665-00 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.102.288/0299-11 (APELADO), S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 15.074.974/0001-97 (APELADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), GIOVANNA PINHEIRO BURTON - CPF: 048.898.411-48 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), MARCIO CAETANO RATUCHINSKI - CNPJ: 02.783.015/0001-07 (APELANTE), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, sob a alegação de omissão na análise de pontos que poderiam alterar o desfecho da decisão, como o abatimento de valores pagos durante a vigência contratual e supostos erros no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a necessidade de abatimento de valores pagos no contrato e a suposta inconsistência do laudo pericial; e (ii) determinar se o recurso de embargos de declaração é o meio adequado para corrigir tais alegados vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função restrita e específica, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão recorrido considerou expressamente o laudo pericial como elemento central para apuração do valor devido, apontando que o montante final de R$ 83.930,80 foi calculado com base em medições documentadas de serviços efetivamente realizados até a rescisão contratual.

5.

Eventuais alegações de erro no laudo pericial não foram amparadas por provas robustas, conforme exigido. As questões suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão ou qualquer outro vício no julgado.

6.

Jurisprudência do STJ e de outros tribunais superiores reconhece que o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja fundamentada e resolva a controvérsia de maneira suficiente.

7.

O inconformismo da embargante em relação ao resultado da decisão não justifica a utilização dos embargos de declaração, que não se prestam a alterar o conteúdo do julgado quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões, não sendo meio legítimo para rediscutir o mérito da decisão.

2.

O julgador não está obrigado a analisar todas as alegações das partes ou a se referir expressamente a todos os dispositivos legais indicados, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

2.

STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08.06.2016.

3.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.05.2018, DJe 01.06.2018.

4.

TJMT, ED, 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME
, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar aspectos essenciais que poderiam alterar o desfecho da decisão.

Argumenta que pagou à autora a quantia de R$10.000,00 durante a vigência contratual, fato informado na petição inicial e confirmado pela própria perícia judicial. Sustenta que esse valor deveria ser abatido do montante devido e que a ausência de análise específica sobre esse ponto constitui omissão.

Alega que o laudo pericial incorreu em erro ao adotar metodologia que supôs a existência de serviços executados no referido período, apesar de não haver medições ou comprovação de execução. Afirma que, sendo um contrato de empreitada, o pagamento deveria ser restrito ao que foi comprovadamente realizado, conforme o disposto no artigo 612 do Código Civil.

Aponta que o acórdão foi omisso ao desconsiderar a necessidade de reavaliação do laudo pericial, o qual, segundo alega, carece de fundamentação robusta em relação ao período não comprovado (novembro e dezembro de 2011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, a embargante sustenta vício de omissão no julgado. Todavia, ao compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

Isso porque o acórdão considerou o laudo pericial como peça fundamental na apuração do valor devido, tendo este incluído as medições de serviços efetivamente realizados até a rescisão contratual e concluído que o montante final devido pela embargante era de R$83.930,80, valor corrigido e com base documental robusta.

Ademais, restou expressamente consignado que o laudo pericial foi realizado com base em medições documentadas e que eventuais alegações de erro deveriam ser amparadas por provas robustas, as quais não foram apresentadas pela embargante.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025